Tribunal: STF
Processo: ACO 1613
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
Agravo em Ação Cível Originária. 2. Administrativo. Repasse de Verbas Públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em Cadastro. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Jurisprudência. 4. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 5. Honorários. Sucumbência mínima (parágrafo único do art. 86 do CPC). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).